Tribunal: TJES
Processo: 5008448-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008448-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SONIA MARIA MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
IMPOSSIB
I
LIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA
–
DEFERIMENTO
–
RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SÔNIA MARIA MOREIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id 5587434) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais, pena de extinção.

Em suas razões recursais (id 5586610), a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, notadamente porque o pagamento das custas poderá ensejar prejuízo à própria subsistência familiar.

Pela decisão id 5593910, restou deferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Sem contrarrazões.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008448-72.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SÔNIA MARIA MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SÔNIA MARIA MOREIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id 5587434) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais, pena de extinção.

Em suas razões recursais (id 5586610), a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, notadamente porque o pagamento das custas poderá ensejar prejuízo à própria subsistência familiar.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar o postulante para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso vertente, observa-se que inexistem elementos de prova capazes de infirmar a alegação de insuficiência de recursos prestada pela Agravante.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao indeferir a gratuidade de justiça postulada na ação judicial de origem, consignou que a Agravante poderia ter ajuizado a ação judicial de origem perante o Juizado Especial Cível, no qual não há a exigência de custas.

Ocorre que o Juizado Especial Cível, ao contrário do Juizado Especial da Fazenda Pública, não é dotado de competência absoluta, relativamente ao valor da causa, razão pela qual não há óbice legal à opção da Agravante em ajuizar a demanda de origem perante Vara Comum.

Acerca da matéria, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que “
o microssistema processual dos Juizados Especiais é destinado às causas de menor complexidade, apresentando-se como uma opção que a lei estabelece em benefício da parte, que pode ser objeto de renúncia. Cabe, pois, ao jurisdicionado optar pelo procedimento que lhe pareça mais apropriado ao caso concreto
”, sendo certo que o “
disposto no artigo 2º, §4º da Lei nº 12.153/09 apenas é aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública em âmbito federal
” (conflito de competência cível nº 5007427-95.2022.8.08.0000, Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy).

Por outro lado, consoante documentação acostada aos autos, a Agravante recebe benefício previdenciário (pensão por morte) de um salário mínimo (id 5587478), razão pela qual faz
jus
ao deferimento da gratuidade de justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e deferir o benefício da gratuidade de justiça à Agravante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 17/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 17.10.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.